Tribunal: TJBA
Processo: 8008310-60.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008310-60.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ARISTIDES ROCHA FILHO Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA PRÉVIA DA EXTINÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono processual. 2. Após tentativa frustrada de citação, a Fazenda Pública requereu diligências para localização do executado, deferidas pelo Juízo. 3. Resultado das pesquisas cadastrais indicou endereço já constante nos autos, com devolução negativa do mandado. 4. A Fazenda Pública foi intimada e apresentou petição de ciência, sem nova manifestação. 5. O Juízo extinguiu o feito sem nova intimação específica com advertência, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal por abandono processual ocorreu sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência expressa, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A extinção do feito por abandono processual exige intimação pessoal da parte com advertência expressa sobre as consequências da inércia. 8. A ausência de advertência configura decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: a) A extinção do processo por abandono da causa exige, para os fins do art. 485, §1º, do CPC, a intimação pessoal da parte com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção; b) A ausência de advertência configura nulidade por decisão surpresa. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação nº 8008310-60.2022.8.05.0004, em que figura como recorrente o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, como parte recorrida, ARISTIDES ROCHA FILHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ___________________ de _______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça